Tribunal: TJDFT
Processo: 0732220-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO PELO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A proposição da demanda pelo Autor se deu em circunscrição estranha aos critérios definidos em lei e que não guarda pertinência jurídica com o negócio estabelecido entre as partes, nem com o domicílio dessas, com o local da prática de ato ou fato formador do negócio, além de não ter havido eleição de foro. Assim, inadequada a distribuição da ação na circunscrição de Brasília.

2. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. Como regra, se a escolha for feita em conformidade com as opções legais, proposta a ação, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n° 33 do STJ.

3. Assim, extrapolados os critérios territoriais de definição de competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação.

4. Existindo órgão competente nos foros definidos em lei, inadequada é aleatoriedade da distribuição.

5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Primeira Vara Cível de Ceilândia.